Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729703-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPOCAS E FESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Mantenho a decisão que concedeu a liminar ID 32187485, pois embora haja previsão para apreensão de bens na legislação ambiental, por crime ambiental e infração, não há notícia de que tenha havido processo penal e/ou sentença penal condenatória, nem há notícias quanto aos autos administrativos, se já foram concluidos. Cito precedente deste Egrégia Corte: Órgão Câmara Criminal Processo N. Agravo Regimental no(a) Mandado de Segurança 20100020063647MSG Agravante(s) JOÃO WAINER SILVA DE OLIVEIRA Agravado(s) Relator Desembargador GEORGE LOPES LEITE Acórdão No 430.843 E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE LIMINAR DE RESTITUIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA USADA EM CRIME AMBIENTAL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM ANDAMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM, SOB COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÓRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1 Denegada a liminar, nada obsta que o Relator reconsidere sua decisão ou a submeta ao colegiado, para exame da possibilidade de restituir uma retroescavadeira utilizada na consumação de crime ambiental. Embora o artigo 25 da Lei 9.605/98 preveja a apreensão dos instrumentos usados na prática desse tipo de crime, bem como o perdimento em favor do Estado, a norma penal não afasta direitos de terceiros de boa fé, a serem convenientemente esclarecidos na instrução do processo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. 2 O impetrante alega boa fé, tendo sido contratado pelo dono da terra acusado de crime ambiental, e provou a titularidade do bem apreendido, afirma a necessidade de sustento da família. Em tais circunstâncias, nada obsta a sua nomeação como fiel depositário da máquina, que se acha parada no pátio da Administração Regional de São Sebastião, sem manutenção adequada e exposta às intempéries. 3 Agravo conhecido e parcialmente provido. No caso concreto, a medida se revelou desproporcional e de caráter confiscatório. Indefiro o pedido de reconsideração (ID 32844037) apresentado pelo agravado, Considerando o depósito judicial (ID 32249502) efetivado nos autos de origem pela agravante no valor de 27.313,95 (vinte e sete mil trezentos e treze reais e noventa e cinco centavos) e as informações da agravante relatando a dificuldade em se fazer cumprir a ordem judicial (IDs 32844037 e 32398597), determino a imediata intimação pessoal do agravado para cumprimento da ordem judicial de liberação do veículo apreendido, no prazo de 24(vinte e quatro horas), sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); sem prejuízo das demais sanções civis, processuais e criminais, porventura cabíveis, em caso de eventual descumprimento. À Secretaria da Turma para expedir o mandado de intimação. Notifique-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de março de 2022